Tribunal: TJBA
Processo: 8044771-72.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8044771-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: JOSE ACYOLE SILVA MENEZES

Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK, JORGE SANTOS ROCHA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de omissão no acórdão quanto (i) à análise de duas formas não cumuláveis de cálculo de vantagem incorporada por estabilidade econômica; (ii) à aplicação dos Temas de Repercussão Geral ns. 24 e 41 do STF. O embargante sustenta que tais omissões comprometeriam a fundamentação do julgado, requerendo o suprimento dos vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar devidamente os critérios de cálculo da vantagem por estabilidade econômica; (ii) determinar se houve omissão quanto à análise da aplicabilidade dos Temas de Repercussão Geral ns. 24 e 41 ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração apenas se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscussão de matéria já decidida.

A omissão relevante para fins do art. 1.022, II, do CPC refere-se a ponto que deveria ter sido objeto de decisão e não foi, não se confundindo com a ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes.

O acórdão embargado examinou, de forma expressa e fundamentada, os critérios de incorporação da estabilidade econômica, esclarecendo que esta pode ocorrer em valor nominal ou percentual, sem reconhecer direito à cumulação.

A fundamentação do acórdão esclarece que, mesmo na hipótese de incorporação nominal, deve-se aplicar os reajustes do símbolo, com base no art. 9º, § 3º, da Lei Estadual n. 13.471/2015, não havendo omissão sobre o ponto.

O julgado também enfrentou os Temas 24 e 41 da Repercussão Geral, consignando que o caso trata de mera aplicação de norma vigente, sem concessão de novo benefício ou modificação de regime jurídico.

A irresignação da parte embargante revela-se mero inconformismo com o resultado, sendo incabível a utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

Não configurado, neste momento processual, o caráter protelatório dos embargos, mas advertida a parte de que a reiteração infundada poderá ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

O prequestionamento é atendido quando a questão jurídica é debatida no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados, conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A simples ausência de menção expressa a argumentos ou dispositivos legais não caracteriza omissão se a matéria jurídica foi enfrentada de forma suficiente.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo instrumento destinado apenas à correção de vícios formais.

O prequestionamento pode ser considerado atendido com a discussão da matéria no acórdão, mesmo sem citação literal dos dispositivos legais indicados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III, parágrafo único; 1.025; 1.026, § 2º; 489, § 1º. Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 9º, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8044771-72.2024.8.05.0000
o
postos
nos
autos
d
o

Mandado de Segurança
n.
8044771-72.2024.8.05.0000
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
ES
TADO DA BAHIA

e

e
mbargad
o
,
JOSÉ ACYOLE DA SILVA MENEZES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12